Tribunal: TJMT
Processo: 0022160-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022160-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDERGLEISON GOMES DE BARROS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGESCAP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 43.018.391/0001-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA ESCALADA – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO VIA PROVA ORAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a escalada do imóvel, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora respectiva, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Wedergleison Gomes De Barros
, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso II, c/c art. 307, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de furto qualificado e à pena de 03 (três) meses de detenção ao crime de falsa identidade, em regime inicial aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante busca afastar a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso II, do CP, ante a ausência de laudo pericial e consequentemente a desclassificação para furto simples, fixando a pena no mínimo legal de 01 (um) ano, com o reconhecimento do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e ainda a extinção da punibilidade em face do cumprimento integral da pena, considerando o período que permaneceu preso cautelarmente.

O Ministério Público manifestou em contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 168499910)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 173529675).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]Versa o presente Inquérito Policial, que no dia 07 de setembro de 2015, por volta das 16h00, na empresa RESGESCAP AUTO CENTER, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, o denunciado Wender mediante escalada subtraiu objetos pertencentes a empresa-vitima:

a)02 (duas) furadeiras,
b)01 (uma) chave de jogo de pito com um adaptador

c)17 (dezessete) soquetes,

d)03 (três) alicates,

e)01 (uma) chave de fenda,

f)01 (uma) trena. [...]”

De início,
quanto à qualificadora pela escalada, inviável seu afastamento, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que se presentes nos autos elementos aptos a comprovar de forma inconteste a sua presença, esta deve ser reconhecida, tal como o caso dos autos.

Segundo Cleber Masson, - Escalada –
é a utilização de uma via anormal para entrar ou sair de um recinto fechado em que o furto será ou foi praticado
(Código Penal Comentado – editora Método, p.598).

O acusado em interrogatório, relatou os seguintes fatos delituosos,
verbis:

“[...]Afirma ser morador de rua e nesta data, aproximadamente às 16h, trafegava na Av. Fernando Correa quando viu as ferramentas da empresa vitimada e assume a prática de furto, que percebendo a facilidade de adentrar ao local, pulou o muro.. [...]”

O policial Militar Adir, em termo de depoimento, alegou que,
verbis:

“[...]
que
a guarnição da vtr 4410 foi acionada via ciosp em virtude de populares terem avistado um homem pulando o muro/grade para dentro da oficina recescap auto center. [...]”

O policial militar Milton em audiência relatou que,
verbis:

“[...]Na hora que a gente abordou ele, ai a gente foi ver o que tinha dentro da bolsa, ai tinha a furadeira e em baixo as ferramentas, ai a gente perguntou onde ele tinha adquirido aquilo lá, ai ele pegou e falou, o foi ali naquela loja da Fernando Corrêa que eu peguei esse material, ele confessou, falou, isso falou que escalou o portão e pego. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal
, verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).
Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022) Destaquei

“[...]
Sabe-se que é imprescindível a realização de laudos periciais para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, nos termos dos artigos 158 e 167 do CPP. Contudo, a corte Superior de Justiça tem decidido que, excepcionalmente, se presentes nos autos elementos aptos a comprovar de forma inconteste a presença das qualificadoras rompimento e escalada, estas devem ser reconhecidas.

In casu, as qualificadoras estão comprovadas pelo auto de constatação, fotografias, declarações da vítima, depoimento dos agentes policiais e confissão do réu.

(N.U 0001155-82.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO

PELA ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - INEXIGIBILIDADE - CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIO - RECURSO DESPROVIDO.

Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora da escalada pautou-se nas provas orais colhidas em juízo, inclusive com confissão do apelante que para ter acesso a res furtiva a única possibilidade era escalar um muro de 2 (dois) metros de altura, com cerca elétrica, o que foi feito pelo réu.

Qualificadora mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 0000559-36.2017.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Diante disso, observa-se que as provas amealhadas ao caderno processual demonstram, de forma patente e induvidosa, a ocorrência da escalada a ensejar a manutenção da qualificadora imposta pelo juízo singular, inscrita no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Assim, em razão da correta aplicação da qualificadora “escalada”, não há como desclassificar o crime para modalidade simples, e consequentemente ocorre a impossibilidade da fixação da pena em 01 (um) ano.

Outrossim, no que tange a pretendida extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, considerando o período que permaneceu preso cautelarmente, verifico que não merece prosperar, tendo em vista a manutenção da qualificadora. Assim, mantida a pena do acusado não há que se falar em seu cumprimento integral, sendo competente ao juízo da execução penal a análise do pedido.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
O abatimento da prisão provisória do total da condenação é de competência do juízo da execução penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

(N.U 1006012-59.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Pelo exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023